Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO ALTERNATIVO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INCABÍVEL.
1. O pleito alternativo não foi formulado na petição ao juízo a quo, de modo a se tratar de inovação recursal. O conhecimento deste em grau recursal representaria supressão de instância, de modo que não deve ser admitido.
2. Compulsando os autos originários, verifica-se que há controvérsia entre as partes, em específico em o exequente não aceitar o veículo ofertado pela concessionária para substituir o anterior, conforme determinado em sentença.
3. O art. 499 do CPC determina que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
4. Em sede de cumprimento de sentença, ausente o requerimento na fase de conhecimento, a conversão em perdas e danos só poderia ocorrer em caso da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada no decisum.
5. É certo que, verificada a resistência da executada em cumprir a determinação judicial, será possível a conversão prevista no art. 499 do CPC. Porém, no atual contexto probatório, há a recusa imotivada do veículo ofertado, de modo que é indevida a conversão da obrigação em pecúnia sem alteração fática.
6. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. No caso, não se vislumbra na conduta processual da agravada nenhum ato ou prática que tenha caracterizado a litigância de má-fé.
7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido. Agravo interno prejudicado.